Tribunal: TCU
Processo: 019.833/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9219/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.833/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Angélica Nogueira Lima (CPF XXX.941.204-XX); Daniel Virgolino do Nascimento (CPF XXX.885.714-XX); Maira Aparecida Barbosa de Carvalho Almeida (CPF XXX.162.064-XX); Maria Sueli Claudino da Silva (CPF XXX.424.184-XX) e Mauricéia Dantas Mauricio (CPF XXX.997.304-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.